Tribunal: TJDFT
Processo: 0712465-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DETERIORAÇÃO DO BEM. ABATIMENTO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO À HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o art. 2o do CDC, "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final." E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a existência de relação de consumo apenas frente aquele que figura como destinatário final de fato e econômico do produto ou serviço, e não na hipótese em que esses serão empregados na prática de outra atividade produtiva. Precedentes.
2. Na rescisão contratual, o status quo ante é restabelecido com a devolução do bem e a respectiva restituição do valor pago. Contudo, para evitar enriquecimento ilícito, deve-se abater do preço a depreciação sofrida pelo bem quando a compradora utilizou o equipamento por prazo considerável e concorreu para a demora na devolução do produto.
3. A doutrina e jurisprudência admitem que as pessoas jurídicas sofram danos morais, quando o ilícito atinja sua honra objetiva, ou seja, sua imagem ou seu conceito frente aos consumidores, fornecedores ou o mercado em que atua. Mas sem essa prova, incabível dispensar o mesmo tratamento ao abalo à honra da pessoa física.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.